Tribunal: TJPA
Processo: 0801209-16.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801209-16.2021.8.14.0051

RECORRENTE: RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

recurso penal em sentido estrito. homicídio qualificado. pedido para reconhecimento da tese de legitima defesa putativa. não acolhimento. elementos de convicção apontam o
animus necandi
do recorrente. pedido de afastamento das qualificadoras. não acolhimento. as provas dos autos demonstram, em tese, a ocorrência do crime em sua forma qualificada. matérias de competência do tribunal do júri. presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime. decisão de pronúncia mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

do reconhecimento da legítima defesa putativa e do afastamento da qualificadora do motivo torpe

I.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Deveras, a materialidade restou comprovada pelos laudos necroscópico, de constatação de funcionamento de um revólver e de balística, os quais comprovaram que a morte da vítima se deu por disparo de arma de fogo, bem como que o armamento apreendido havia efetuado disparos recentes. Há, ainda, laudo de degravação de áudio, no qual o réu teria

confessado a prática do crime à terceiro. Além disto, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Com efeito,

Poliana da Gama Nunes e Brenda Ailana Gama Nunes, ouvidas na condição de informantes, declararam que a vítima teria relatado, antes de morrer, que fora ameaçada de morte pelo recorrente, com quem tinha uma “dívida de drogas”. A testemunha Ruth dos Santos Cardoso afirmou em juízo que viu o recorrente andando
com

uma arma de fogo na mão, pouco antes da ocorrência do crime, tendo, inclusive, ouvido os disparos, minutos depois;

II.

A tese de legítima defesa putativa não restou cabalmente comprovada, havendo elementos de convicção que demonstram,
a priori,
que o recorrente agiu com o dolo de matar e não de se defender. Por outro lado, as provas também indicam que o homicídio foi cometido por motivo torpe, dada a natureza da dívida, fato que ilide o pedido de decote da qualificadora em questão. É dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPP. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. Eventuais dúvidas acerca das excludentes de ilicitude e das qualificadoras insertas na pronúncia devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Do contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular;

do pedido de revogação da prisão preventiva

III.
O ato de constrição da liberdade individual prolatado pelo juízo a quo deve ser impugnado por meio de habeas corpus, direcionado à Seção de Direito Penal, órgão competente para deliberar pedidos deste jaez. Precedentes. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer

do

recurso

e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO
, inconformado com a
decisão do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de
Santarém

, que o

pronunciou pela prática do
crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581,

inciso IV,

do

CPPB,

objetivando

ver reformada

a

referida

decisão.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que ele agiu em legitima defesa putativa, pois no momento dos fatos a vítima teria inserido a sua mão direita no interior de suas vestes, como se armada estivesse, levando o recorrente a alvejá-la com sua arma de fogo, em instinto de autodefesa. Alegou que a vítima havia ameaçado o recorrente anteriormente, assim como arrombado a sua residência para subtrair seus pertences, gerando
animosidade entre

eles.

A defesa, ainda, questionou a qualificadora do motivo torpe, bem como pugnou para que o recorrente aguarde o julgamento em liberdade. Ao final,
requereu o conhecimento e

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento

do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cumpre fazer uma síntese

dos

fatos

delituosos. Na denúncia, os fatos foram assim narrados:

“[...] Consta dos autos do incluso Inquérito Policial (IPL) que, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 16-17horas, nas imediações da Rua Canaã, próximo à Rua Belo Horizonte, bairro Área Verde, no Município de Santarém/PA, o denunciado RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO (vulgo “TICO DO URUARÁ” e “TICO BALA”), com manifesto animus necandi, disparou com uma arma de fogo, por diversas vezes, contra a vítima PEDRO HENRIQUE GAMA NUNES (alcunha “GATO DE BOTAS”), atingindo-lhe na região dos braços, do abdômen e do tórax, provocando as lesões perfuro-contundentes verificadas no corpo da vítima, com o que restou violado o bem jurídico da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões (ferimentos) que foram a causa eficiente para a morte do ofendido. 1 Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima PEDRO HENRIQUE estava caminhando em via pública, nas imediações da Rua Canaã, bairro Área Verde, nesta cidade, quando o denunciado RUAN CARLOS se aproximou e efetuou, pelo menos, 08 (oito) disparos de arma de fogo, dos quais 06 (seis) atingiram fatalmente a vítima na região dos braços e do abdômen, conforme Perícia de Necropsia - Laudo nº: 2021.04.000022-TAN - id 24153174 - Pág. 20. A vítima PEDRO HENRIQUE morreu imediatamente no local do crime, e o acusado RUAN CARLOS se evadiu caminhando pela rua (via pública), empreendendo fuga da localidade do assassinato, para assegurar sua impunidade. Após fugir do Município de Santarém, o denunciado RUAN CARLOS foi localizado e preso em 07 de março de 2021, na zona rural do Município de Itaituba/PA. Narram os autos da investigação policial que RUAN CARLOS, conhecido como “TICO DO URUARÁ” e “TICO BALA”, é dono de uma “biqueira de venda de entorpecentes” - (traficante de drogas) no bairro do Uruará, nesta cidade, com quem a vítima PEDRO HENRIQUE (usuário - viciado) mantinha uma dívida não paga (“dívida de drogas”). Assim, diante do não pagamento da “dívida” pela compra de drogas, RUAN CARLOS tentava localizar a vítima PEDRO HENRIQUE, no bairro Área Verde, há alguns dias, tendo sido visto por testemunhas em outras 06 (seis) oportunidades à procura da vítima no local. No dia dos fatos, dia 09 de janeiro de 2021, ao encontrar a vítima PEDRO HENRIQUE, o denunciado RUAN CARLOS violentamente ceifou a sua vida, com disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, na presença de testemunhas, em local movimentado, na via pública. Registram as investigações policiais que RUAN CARLOS confessou a autoridade delitiva para pessoa do seu contato, ainda não identificada, e a motivação do crime (cobrança de dívida oriunda do tráfico de entorpecentes), vangloriando-se do assassinato cometido, conforme Perícia de Degravação de áudio - Laudo nº: 2021.04.000031-FON - fls. ID 24172601 - Pág. 7. 2 Registra a investigação Policial que o homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), que foi atacada inadvertidamente e desproporcionalmente por um homem armado com uma arma de fogo, enquanto estava desarmado, tranquilamente caminhando pela via pública, durante o dia. Ainda, é dos autos que o denunciado RUAN CARLOS agiu por MOTIVO TORPE, consistente na imoral e vergonhosa execução de um ser humano devido a dívidas (ilícitas) por entorpecentes, débito que o acusado cobrava da vítima (usuário) por explorar a traficância na região. A motivação do crime foi abjeta, sendo repudiada moral e socialmente. De fato, segundo o apurado nas investigações policiais, PEDRO HENRIQUE (vítima) já havia sido vítima de ameaças e de tentativa de homicídio por parte de RUAN CARLOS, no período em que ambos estiveram custodiados na Central de Triagem Masculina de Santarém – (CTMS), não se consumando o crime (assassinato) anteriormente por circunstâncias alheias a vontade do agente (RUAN CARLOS), uma vez terceiros (outros internos da carceragem) intervieram e evitaram a consumação do delito. [...]”
(fls. 179/182) (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado, como incurso no
art. 121, § 2º, incisos I e IV do CPB
.
Inconformado,

manejou

o

presente

recurso. É

a

suma

dos

fatos.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

A

defesa

requereu

o

reconhecimento

da

tese

de legítima

defesa putativa

e, por conseguinte, a impronúncia do recorrente.
Ainda, se

insurgiu contra a

qualificadora do

motivo torpe.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com

isso,

objetiva-se

prestigiar

a

cláusula

constitucional atinente

à

soberania

da decisão

do

Júri
. Portanto,

podemos concluir

que

para

que

o

acusado

seja

levado

a julgamento popular,
são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios

de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Deveras, a materialidade restou comprovada pelos laudos necroscópico (fls. 128/129); de constatação de funcionamento de um revólver (fls. 119/121) e de balística (fl. 130), os quais comprovaram que a morte da vítima se deu por disparo de arma de fogo, bem como que o armamento apreendido havia efetuado disparos recentes. Há, ainda, laudo de degravação de áudio (fls. 153/155), no qual o réu teria

confessado

a

prática do crime à terceiro
:

“4.1- Exame do áudio do arquivo 3.1 Homem: Porra ele arrochou foi umas e outra boca, ele arrochou a boca do Aleca, arrochou a boca do Éric, do Déric arrochou a minha, e nada acontecia com ele (pausa) resolvi logo toma um ponto final, tá ligado? Tá esperto que teu vizinho é bagulho doido, tu sabe (risos) 4.2- Exame do áudio do arquivo 3.2 Homem: Tá ligado que no crime o errado é cobrado 4.3- Exame do áudio do arquivo 3.3 Homem: aê aí nessa rua que ele mora, não sei nem onde esse bicho mora, eu, sei que eu fui atrás dele, só isso 4.4- Exame do áudio do arquivo 3.4 Homem: Peguei ele no pezão, lá na área verde lá, fui no pezão, fazer o bagulho eu, sangue frio estilo tico bala mermo, quando incorpora”

Além dist
o, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Com efeito,
Poliana da Gama Nunes e Brenda Ailana Gama Nunes
, ouvidas na condição de informantes, declararam que a vítima teria relatado, antes de morrer, que fora ameaçada de morte pelo recorrente, com quem tinha uma “dívida de drogas”. Como se não bastasse, a testemunha
Ruth dos Santos Cardoso
afirmou em juízo que viu o recorrente

andando

com

uma

arma

de

fogo

na

mão, pouco

antes

da ocorrência

do

crime,

tendo,

inclusive,

ouvido

os

disparos , minutos

depois.

Na hipótese, como se vê, há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. A tese de legítima defesa putativa não restou cabalmente comprovada nos autos, havendo elementos de convicção que demonstram,
a priori,
que o recorrente agiu com o dolo de matar e não de se defender.
Por outro lado, as provas também indicam que

o homicídio foi cometido por motivo torpe, dada a natureza da dívida, fato que ilide o pedido de decote da qualificadora em questão.

Cabe ressaltar que
é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPP
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese

não

verificada no caso em apreço
.

Eventuais dúvidas acerca das excludentes de ilicitude e das qualificadoras insertas na pronúncia devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Do contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente

a

competência

constitucional

do

Tribunal

Popular.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
I - Comprovada a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a pronúncia do recorrente, em homenagem ao princípio in dubio pro societatis. II - A versão de que o réu teria agido em legítima defesa, ainda que putativa, não é capaz de autorizar de pronto a absolvição sumária, sendo típica matéria a ser analisada pelo Conselho de Sentença.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 474588320158090091, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/03/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2714 de 26/03/2019)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
1- Na fase da pronúncia, para o reconhecimento da legítima defesa (art. 25, do CP), deve o processado comprovar a configuração da causa justificadora, que não se confunde com simples alegação. 2- As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, dispostas nos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, do CP, amparadas em elementos de convicção contidos nos autos, não podem ser excluídas na fase da pronúncia, uma vez que constituem circunstâncias que integram o tipo penal incriminador, de competência reservada do Júri, a ele cabendo deliberar sobre toda a extensão da imputação
.
3- O reconhecimento do privilégio, previsto no art. 121, § 1º, do CP, é inadmissível por ocasião da pronúncia. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - RSE: 00169175020208090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular. 2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 3. O Conselho de Sentença é o órgão competente para analisar a presença dos requisitos do homicídio privilegiado, não sendo possível verificar a sua existência na fase de pronúncia.
4. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07035495020208070019 DF 0703549-50.2020.8.07.0019, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 26/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Sendo assim, mantenho a decisão ora guerreada
.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, cabe ressaltar que o ato de constrição da liberdade individual prolatado pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio de
habeas corpus
, direcionado à Seção de Direito Penal, órgão competente para deliberar pedidos deste jaez.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACUSATÓRIO EM FACE DO JUÍZO TER DECIDIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO, QUE POSTULOU A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES – REJEITADA - MÉRITO - PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio de recurso em sentido estrito o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. Portanto, diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR em referência
[...] CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida. (6971964, 6971964, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, publicado em 2021-11-05)

Ante o exposto, acompanho o parecer
ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 06/12/2021